Tribunal: TJDFT
Processo: 0739085-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Vistos etc. Considerando que a tutela de urgência que postulara a agravante visava, precipuamente, interseção na condução do certame destinado à escolha de membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, mediante validação de sua candidatura, autorizando-se a realização de campanha e sua participação no escrutínio, em tendo sido indeferida a prestação antecipatória pela instância primeva, e sobrevindo a correlata votação, induzindo que o procedimento eletivo se ultimara, esclareça a agravante, em 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do vertente recurso, consoante orienta o princípio da cooperação, pois, ao menos quanto à medida antecipatória, a pretensão que formulara fora irreversivelmente afetada pelos fatos. I. Brasília-DF, 3 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator